Tribunal: TJDFT
Processo: 0707571-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA SUSEP. SISTEMAS SREI E CENSEC. ACESSO POR PARTICULAR. COOPERAÇÃO ATIVA. PRÉVIA JUNTADA PELO CREDOR. NECESSIDADE.

1. O princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC não confere ao credor a faculdade de transferir ao Judiciário o ônus que lhe compete.

2. A utilização das ferramentas eletrônicas não deve levar à interpretação de que o aparato judicial esteja à disposição dos exequentes para substituir sua atuação nas diligências que possam ser obtidas por meios próprios.

3. Antes da pesquisa SUSEP, limitada a plano de seguro, plano de previdência complementar aberta ou título de capitalização, é razoável se cobrar do credor alguma participação ativa, por exemplo, com a juntada das pesquisas nos Sistemas SREI e CENSEC, acessíveis administrativamente, por meio de Cartório Extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários.

4. Negou-se provimento ao recurso.